Tribunal: TJMT
Processo: 0019516-77.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019516-77.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VALDINEY SANTOS TAVARES (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CÍCERO DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS SUCESSIVOS - ABSOLVIÇÃO,

DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO OU PARA A CONDUTA DESCRITA NO §3o, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – HIGIDEZ PROBATÓRIA INEQUÍVOCA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO.

Os elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28, ou ainda, para a conduta descrita no art. 33, §3o da mesma Lei, tal como requerido pela defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Valdiney Santos Tavares
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos. (Sentença – Id. 63536051-63536054).

Inconformado com os termos da sentença, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões busca a absolvição,
com apoio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime tipificado no artigo 33 para o artigo 33, §3o, ou para o art. 28, da Lei 11.343/06, (Id. 63536067/68).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em seus integrais termos. (Id. 63536069/70).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, sintetizando o seguinte entendimento: (Id. 70944966).

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS SERVEM COMO FUNDAMENTO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28) OU USO COMPARTILHADO DE DROGAS (ART. 33 § 3°) – IMPOSSIBILIDADE –
PELO IMPROVIMENTO DO APELO.
”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto em favor de
Va
ldiney Santos Tavares
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade, sendo contestada apenas a autoria da traficância, sob argumento que a droga encontrada em poder do apelante era para uso próprio.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“(...) No dia 18 de outubro de 2012, por volta das 00h00min, em residência particular, localizada na Rua 230, no 25 – bairro Tijucal, nesta Capital, os denunciados Cícero dos Santos Silva e Valdiney Santos Tavares, foram presos em flagrante delito, por trazer consigo e ter em depósito, substância entorpecente, em conluio associativo, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a Polícia recebeu informações dando conta que no endereço supracitado estaria ocorrendo a prática ilícita do tráfico de drogas, e em rondas pela região, a guarnição percebeu certa movimentação estranha na casa de no25.

Em continuidade aos trabalhos, os policiais militares se deslocaram até o endereço supracitado, onde avistaram o denunciado Cícero acompanhado de Jeferson Archanjo Pereira em frente à residência, já na iminência de empreender fuga, oportunidade em que enquanto parte da guarnição acompanhou os 02 (dois) indivíduos, o restante dos policiais adentraram rapidamente na casa. No interior da residência também estavam presentes o denunciado Valdiney e ainda diversos rapazes, dentre eles, o menor Jonatan Silva Camargo Miranda (proprietário da residência), Nadson Danilo Ferreira Macedo, Wagner Leite Gomes, Rafael Sena da Costa, Gleison Correa dos Santos.

Feitas as buscas de praxe, os policiais obtiveram êxito em encontrar 02 (duas) porções de pasta base de COCAÍNA, que pesaram ao todo 6,15g(seis gramas e quinze centigramas) com o denunciado Valdiney, 06 (seis) porções de pasta base de COCAÍNA, que pesaram ao todo 2,05g (dois gramas e cinco centigramas) com o denunciado Cícero, e ainda, no interior da residência encontraram08 (oito) trouxas de pasta base de COCAÍNA, que pesaram ao todo 3,29g (três gramas e vinte e nove centigramas), e, 01 (uma) trouxa de MACONHA, que pesou 4,64g(quatro gramas e sessenta e quatro centigramas). Tudo conforme laudo preliminar de constatação de no 3748/2012 de fls. 38/39.

Já na Central de Flagrantes, quando ouvido em sede policial, às fl.14/15 o denunciado Cícero dos Santos Silva, alegou que é usuário de Cocaína e que só fez tentativa de empreender fuga pois a polícia efetuou um disparo de arma de fogo, assustando-o.

Em sede policial, às fl. 16/18 o denunciado Valdiney Santos Tavares, alegou que é usuário de drogas, e que foi até a casa de Jonatan para fazer uso de entorpecentes e assistir um jogo de futebol. Afirma que a droga consumida já estava na casa, e foi oferecida gratuitamente aos convidados, e que não levou nada. Por fim, aduz que não tem envolvimento com o tráfico de drogas, e que os policiais “empurraram” a droga pra cima dele (Valdiney).

Nadson Danilo Ferreira Macedo, Wagner Leite Gomes, Rafael Sena da Costa, em seus depoimentos de fls. 05, 06, 07 e 09, respectivamente, declaram que presenciaram o menor Jonatan tentando assumir a propriedade da droga.

Jeferson Archanjo Pereira em seu depoimento de fls. 10/11, afirmou que não faz uso de drogas, e que foi confundido como um integrante da festa, mas na verdade estava jogando futebol próximo ao local.

Gleison Correa dos Santos em seu depoimento de fls. 12/13 afirmou que não estava na festa, mas que estava indo para o ponto de ônibus quando foi abordado. Por fim, disse que conhece Valdiney, e que tinha o conhecimento que o mesmo era traficante, mas não estava mais na vida de crimes.

Jonatan Silva Camargo Miranda em seu termo de declarações de fls.08,alegou que as 08 (oito) trouxas de pasta base de COCAÍNA lhe pertenciam, e que estavam comemorando o aniversário de um amigo naquela ocasião. Aduz conhecer Cícero desde a infância e que Valdiney era seu vizinho.

Portando, como vemos os depoimentos são contrastantes, não demonstrando demasiada relevância, vez que houve divergências sobre o fatos de estarem ou não fazendo o uso de drogas no local, e quanto ao fato de parte dos depoentes afirmarem que Jonatan assumiu a quantia de 08 (oito) trouxas de pasta base de COCAÍNA, tentativa essa de assumir já conhecida da polícia, vez que o mesmo é menor de idade, e excluí os demais de culpa e sanção.

Insta salientar que investigadores de polícia durante Ordem de Serviço afim de descobrir informações acerca da traficância exercida pelos denunciados Valdiney e Cícero, obtiveram êxito em coletar informações acerca da atividade do tráfico de entorpecentes, dando conta que Valdiney é usuário e mediante o anonimato alguns entrevistados revelaram que o mesmo é traficante e fornece drogas para pequenas “bocas de fumo” na região, bem como, descobriram via CIOSP que existia uma denúncia envolvendo Valdiney com o tráfico de drogas, além do mesmo já possuir um indiciamento pelo prática de tráfico de entorpecentes, no tocante a Cícero , somente consta que o mesmo é usuário e possui dois indiciamentos por Porte Ilegal de Arma de Fogo. (fls. 73/79).

Destarte, pelo narrado, tem-se que os denunciados Valdiney e Cícero indubitavelmente comercializam drogas, a fim de auferir renda e inescrupulosamente obterem lucro, máxime se levado em conta a droga encontrada, os antecedentes e reincidência criminal por parte do denunciado Valdiney, que juntamente com os relatos dos policiais, dos demais usuários de drogas e presentes durante a abordagem, e por fim, o relatório de investigação evidenciam claramente a prática do tráfico de drogas perpetrado pelos denunciados.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia CÍCERO DOS SANTOS SILVA e VALDINEY SANTOS TAVARES, como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido nos artigos 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas.” (Id. 63534491).

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a instrução processual exposto na sentença, comportando a manutenção do édito condenatório. Portanto, com fito de prestigiar o conteúdo da decisão proferida na instância de piso, eis que acurado na análise das provas dispostas nos autos, absorvo-o como argumento de resolução:

“(...)

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão (fl. 35) e, em seguida, pelos laudos de constatação preliminar (fls. 47/48) e toxicológico definitivo (fls. 188/190), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha, as quais eram ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

Já a materialidade do crime de associação para o tráfico (LT, art. 35, “caput”) por ser de natureza formal, não se exige sua comprovação, mas apenas sua existência, e quanto a isso não resta qualquer dúvida, já que comprovado pelo auto de Prisão em Flagrante (Fl. 11); Boletim de Ocorrência (Fls. 30/33), Relatório Investigativo (Fls. 82/88) e Relatório conclusivo Policial (Fls. 91/97).

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

A testemunha de acusação, DIONIZIO BAREIRO NETO
declarou o seguinte: “(...) nós conversamos com vizinhos, porque a casa do Jonathan é praticamente muro com muro com a casa do Valdiney; o Jonathan é o adolescente; nós conversando ali na região ali o pessoal falou: ‘a o Valdiney já é conhecido aqui né e ele fornece drogas para o pessoal ai’; na casa dele não é boca de fumo, agora a casa do Jonathan, onde é o adolescente, ali é boca forte,
tanto é que a gente deu graças a deus de que o Valdiney ter sido preso, porque parou, usuário aqui na rua não vê mais; o pessoal comentaram isso daí? Comentaram; e assim o pessoal tem um pouco de medo dele lá também; de quem? Do Valdiney
(...)
era a terceira vez que a gente ia na casa dele e nesse dia estava um veículo, um fiesta, um ford fiesta, não vou lembrar a placa agora; lá na garagem? Na garagem; ai nós radiamos para o CIOSP a placa para ver se tem alguma queixa desse veículo e quem que era o proprietário, ai o CIOSP falou para gente, “ô tem uma ocorrência envolvendo esse veículo, uma denúncia envolvendo esse veículo”; ai nós perguntamos qual era a denúncia, a denúncia era que esse veículo transportava drogas e que era o vulgo ‘Gordo’; e os entrevistados anteriores já falaram que o apelido do Valdiney era vulgo ‘Gordo’, então bateu a informação, e falou assim, a placa era a mesma, a cor do veículo
(...) nós fomos na casa do Cícero, na casa do Cícero se não me engano, o endereço não estava batendo (...) ai nós conversando com os comerciantes ali da região, falou: ‘o Cícero a gente conhece ele aqui desde criança’; e como é que a conduta dele? Falou: ‘olha não temos nada a queixar da conduta dele não, assim ele é usuário de drogas’; mas nós perguntamos em relação ao tráfico, falou: ‘o nunca vimos, aqui nós pelo menos não temos queixa dele’; conversamos com os vizinhos e falaram a mesma coisa (...)
então assim, a impressão que a gente teve, colhendo essas informações, é que o Valdiney estava fornecendo associado com o Jonathan e o Cícero é apenas usuário de drogas
, porque inclusive até os vizinhos deles falaram: ‘porque o Cícero estava no lugar errado na hora errada’, que estava na casa do Jonathan (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 179).

A testemunha de acusação, SIMÃO JOSÉ DE CAMPOS declarou o seguinte:
“(...) nós deslocamos lá mais uma guarnição, estava a guarnição do oficial de área, mais nosso grupo de apoio,
e esse Valdiney ele já conhecia ele de outras abordagens, já tinha abordado ele outra vez com entorpecente, ele era vulgo “Gordo”; e quando nós chegamos na residência, a gente foi entrar dois saíram correndo
(...) adentramos dentro da residência e encontramos substância, a droga no interior, inclusive umas que estava amarrada estava em cima do moinho da casa (...)
o Valdiney e todos os outros relatados estava dentro da casa, que foram conduzidos
(...) o Cícero foi abordado, mas eu não me lembro se foi abordado fora da casa ou se ele foi abordado no interior do quintal; e tiveram dois que fugiram (...)
na revista foi encontrada no bolso de um deles e a outra parte foi encontrada no interior da residência
(...) a que eu encontrei em cima, estava embalado e todos amarrados com fitas tipo, um cordão (...) nós chegamos eles estavam fazendo (...) como sempre ninguém assume, nem o próprio dono da residência assumiu, e nem ninguém que estava lá (...)
a gente já tinha informações de que lá, que o Valdiney morava lá né, eu já havia conduzido para audiência umas outras duas ocasiões por porte de entorpecente
(...)” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 203).

Do Delito de Tráfico:

•

Réu: Valdiney Santos Tavares:

Extrai-se que o acusado VALDINEY foi considerado revel e, por isso, não foi interrogado na fase judicial.

Consta que na delegacia, o acusado VALDINEY admitiu sua condição de usuário e confirmou estar no local para fazer o consumo de drogas, contudo, negou que fosse proprietário de qualquer substância tóxica apreendida, insinuando que pertencia ao proprietário da casa, o adolescente Jonathan, arrematando que sofre perseguição policial (fls. 25/26).

O policial militar inquirido em juízo ao descrever os fatos, esclareceu que na residência onde se deu a abordagem foi encontrado entorpecente e ressaltou que nenhum dos presentes assumiu a propriedade. Também ressaltou que o acusado VALDINEY já era conhecido da guarnição policial por estar envolvido com entorpecente, lembrando que em duas outras oportunidades fez a prisão do mesmo portando drogas.

Frise-se que na fase investigativa, o mesmo policial militar ao descrever os fatos, foi cauteloso em lembrar que em poder do acusado VALDINEY foi também encontrado entorpecente: “(...) o suspeito VALDINEY estava dentro da casa e com ele encontrei duas trouxas médias também de material aparentando ser pasta base (...)” – Fl. 12/13.

Ainda que o acusado VALDINEY tenha negado a propriedade de qualquer porção de droga, seu depoimento diverge da versão policial, não se perfilhando com qualquer outro depoimento dos demais indivíduos conduzidos no dia da abordagem.

Importante esclarecer que o adolescente JONATHAN ao ser interrogado na fase policial, admitiu a propriedade de apenas parte da droga apreendida (fl. 17).

A só negativa do acusado VALDINEY, no que diz respeito a propriedade da droga, não se mostra eficaz ou suficiente para suplantar a versão policial que, repito, foi incisiva em confirmar na fase investigativa que em poder do acusado VALDINEY, também foi apreendida substância tóxica.

Aliás, bem constou da narrativa dos fatos no B.O. de fls. 30/33, que realmente em poder do acusado VALDINEI foi apreendido substância tóxica: “(...) enquanto dois policiais saíram em acompanhamento aos dois suspeitos que fugiam, os demais adentramos na residência sendo localizado pelo CB J. Campos as duas trouxas maiores, de invólucro (sic) branco, de substância análoga a cocaína no bolso de traz do shorte (sic) do suspeito Valdinei (...)”.

Não pairando dúvidas que o acusado VALDINEY portava entorpecente no dia da abordagem, passamos a análise acerca da finalidade, se para consumo ou comercialização.

Não bastasse o próprio policial militar que participou da abordagem ter alertado que o acusado VALDINEY já era conhecido da guarnição por se envolver com o tráfico, a investigação policial logrou êxito em confirmar o envolvimento do mesmo com tal prática delituosa.

Veja, pois, que o policial investigador DIONIZIO esclareceu que nas entrevistas com moradores e comerciantes do bairro desvendou que o acusado VALDINEY é conhecido por praticar o tráfico ilícito de drogas, tendo, inclusive, a população se sentido aliviada com a prisão do mesmo.

Também ressaltou que na diligência da residência do réu VALDINEY se deparou com um veículo modelo ford fiesta estacionado na garagem e que feita a checagem do automóvel junto ao CIOSP, também descobriu que já existia denúncia de sua utilização no fornecimento de droga, pelo indivíduo de alcunha “Gordo”, coincidentemente o mesmo apelido do acusado VALDINEY no bairro.

A propósito, passamos a transcrever parte do relatório investigativo (fls. 82/88):

“(...) Questionamos se JONATHAN e VALDINEI eram vistos frequentemente juntos (já que se eram vizinhos) e se estariam associados ao comércio de entorpecentes, os entrevistados confirmaram que frequentemente eram vistos juntos e que é totalmente possível que VALDINEI fornecesse certa quantidade de drogas para que JONATHAN comercializasse, já que a casa de JONATHAN era uma movimentada “Boca de fumo”, e que após a prisão destes, o movimento de usuários de drogas e pessoas com atitude suspeita praticamente acabou (...) percebemos um veículo Ford Fiesta, placa KAE 3283 e entramos em contato com CIOSP para verificar dados sobre o automóvel. CIOSP nos informou que este veículo já possui uma denúncia na data de 21/09/12, no 79, envolvendo VALDINEY SANTOS TAVARES, vulgo “GORDO”, que estaria transportando entorpecentes e frequentemente enterra o ilícito em um terreno em frente a sua residência para posteriormente entregar ou revender a terceiros. Conversamos novamente com vizinhos de VALDINEY e estes confirmaram a veracidade da denúncia (...)”.

Denota-se, pois, que os depoimentos prestados tanto pelo policial militar quanto pelo investigador, estão em perfeita harmonia e guardam coerência com o contexto probatório, não deixando dúvida acerca da propriedade da droga e o envolvimento do réu VALDINEY com a venda ilícita de entorpecente.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita consonância com as provas, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fatos de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI:

“(...) para a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distinta dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, seria a responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza - Leis penais e processuais penais comentadas -, 7. Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão” (JTACrim, 10/13)

“Não basta que seja funcionário da policia para se ter repudiado como fonte de prova. Aliás, seria contra-senso o estado pessoa física para a função repressiva e negar-lhe quando da conta de suas diligências” (Ap. 21.674, TACrimSP, Rel. Silva Leme, JTACrim no 12:335).

Consigno, ainda, que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199). Assim, como já foi decidido, é “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (TACrimSP, RT 530/372).

De mais a mais, deve-se destacar que o réu VALDINEY responde outros processos pelo delito de tráfico, com inclusive condenação recente proferida nos autos n. 6599-84.2016.811.0042 – cód. 430883, oriunda desta 13a Vara Criminal.

Assim, conclui-se que a procedência da ação penal com relação ao acusado VALDINEY SANTOS TAVARES soa como medida impositiva.

Do Delito de Tráfico:

•

Réu: Cícero dos Santos Silva:

O acusado CÍCERO também foi considerado revel e, por isso, não foi interrogado na fase judicial.

Extrai-se dos autos, que na fase investigativa o réu assumiu sua condição de usuário e ressaltou que a droga que possuía para consumo no dia da abordagem, não estava consigo e sim dentro de um prato.

O policial militar SIMÃO, quando inquirido na fase investigativa, foi cauteloso em recordar sobre o encontro de droga em poder do acusado CÍCERO: “(...) conseguimos capturar os dois suspeitos que tentarem fugir e apenas em poder de CÍCERO foi encontrado seis trouxinhas de material aparentando ser pasta base (...)” – fl. 13.

Ainda que não haja dúvida que em poder do acusado CÍCERO tenha apreendido substância tóxica, o mesmo não se pode dizer quanto a destinação mercantil.

É que o relatório investigativo foi conclusivo em descrever a condição de apenas usuário do acusado CÍCERO, senão vejamos:

“(...) Sobre CÍCERO vizinhos, comerciantes do bairro e familiares informaram que o mesmo é apenas usuário de entorpecentes; que apesar do vício tem bom relacionamento na região e com a família; que estava no lugar e hora errada. Conversamos também com o patrão de CÍCERO, conhecido pela alcunha de “Paraíba”, que confirmou os relatos citados anteriormente sobre o investigado e não tem queixas deste em relação ao seu trabalho e a sua esposa (...)” – fls. 82/88.

Desse modo, andou o bem o cauteloso “Parquet” em reconhecer a precariedade de provas com relação ao réu CÍCERO e pugnar pela desclassificação do ilícito.

Sabe-se que, para fins de condenação pelo delito de tráfico de drogas, não é necessário o flagrante do comércio da substância ilícita. Todavia, no caso dos autos, não há um único depoimento a incriminar o acusado. O cenário delineado pressupõe muito mais a posse para uso do que o tráfico.

Em vista disso, entendo que sobejam elementos para condenação apenas do acusado VALDINEY SANTOS TAVARES nas penas do art. 33, “caput”, da Lei de Tóxico e o acusado CÍCERO DOS SANTOS SILVA com incurso nas penas do art. 28 da Lei de Tóxico.

Do Delito de Associação ao Tráfico:

Concernente ao crime de associação tipificado no art. 35, “caput”, da Lei n. 11.343/06, segundo consta dos autos não há elementos ou provas suficientes para condenação dos denunciados.

Aliás, o próprio representante do Ministério Público, em seus memoriais finais, reconheceu a precariedade de provas e pugnou pela absolvição dos réus.

Há que se registrar que o crime definido no art. 35 da Lei n. 11.343/06, requer a convergência de vontade criminosa de duas ou mais pessoas, com o específico fim de praticarem os agentes, reiteradamente ou não, o tráfico, nas modalidades definidas pelo “caput” do art. 33 e seu §1o, bem como quaisquer das modalidades criminosas do art. 34.

Nesse passo, o legislador quis reforçar que a associação deve visar ao tráfico, na sua ampla significação, não havendo, contudo, a necessidade de se efetivar a finalidade eleita.

Assim, o que importa para a configuração do crime é a convergência de vontades para a prática de tráfico, bem como dos crimes que o antecedem ou preparam as condições necessárias para o seu proveito, constituindo-se uma sociedade criminosa estável.

Não basta, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes. É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico, o dolo de associar-se de forma estável.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

“O delito de associação para o tráfico não pode, de forma alguma, ser comparado a um mero concurso de agentes, sendo necessária para sua caracterização a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade da prática do crime visado” (TJSP, Ap. 295.901-3/1-00, 6a Câm., j. 6.4.2000, rel. Des. Barbosa Pereira, RT 779/571).

“Não configura o delito a convergência ocasional de vontades e eventual colaboração entre algumas pessoas para o êxito da delinquência mercantil” (TJSP, RSE 250.744-3, 2a Câm. Crim., j. 27-4-1998, rel. Des. Canguçu de Almeida, JTJ 209/284).

Por isso, discordo da denúncia nesta parte.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para: a) DESCLASSIFICAR para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 a imputação tipificada no art. 33 da Lei de Tóxico ao réu CÍCERO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Assare/CE, nascido em 02/09/1988, portador do RG n. 19461690 SSP/MT, filho de Maria Marilene dos Santos Silva e Francisco de Sales Silva, residente e domiciliado na Rua 08, no 25, bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá/MT e b) CONDENAR o réu VALDINEY SANTOS TAVARES, brasileiro, casado, servente de pedreiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 12/04/1988, portador do RG n. 16973399 SSP/MT, filho de Dejanira Santos Tavares e Aristildes Lima Tavares, residente e domiciliado na Rua 230, no 23, quadra 67, bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, como incurso nas penas do crime previsto nas sanções do artigo 33, “caput’, da Lei n. 11.343/06, bem como para ABSOLVER ambos os acusados do delito previsto no art. 35, “caput” da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dosimetria do art. 28 da Lei de Drogas

•

Réu: CÍCERO DOS SANTOS SILVA

Nos termos do art. 383, §2o, do Código de Processo Penal, DETERMINO a remessa de cópia do presente feito para o Juizado Especial Criminal de Cuiabá/MT, para que, em face da referida desclassificação, aplique a sanção ao condenado CÍCERO DOS SANTOS SILVA pela prática de infração penal de menor potencial ofensivo (art. 28 Lei n. 11.343/06).

Para tanto, REVOGO a prisão cautelar do réu CÍCERO DOS SANTOS SILVA e DETERMINO que se expeça imediatamente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, se por outro motivo não tiver que permanecer preso.

Lembro que a prisão cautelar é remédio extremo no estado Democrático de Direito, sendo medida de exceção, haja vista que a regra é a liberdade (CF, art. 5o, LXVI), cujo dispositivo coaduna com o princípio da presunção do estado de inocência (CF, art. 5o, LVII).

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas

•

Réu: VALDINEY SANTOS TAVARES

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e conseqüências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o total de entorpecente apreendido pesou 11,49 G (onze gramas e quarenta e nove centigramas) de COCAÍNA e 4,64 G (quatro gramas e sessenta e quatros centigramas) de MACONHA.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora o condenado possua contra si outras ações penais em curso (Fls. 132/133 e 221/222), in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base, face vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e conseqüências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (Cinco) anos de reclusão e em 500 (Quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena do condenado tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase:

O sentenciado não faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que embora primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, ressaltando ser esta sua segundo condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas (fls. 132/133 e 221/222 e consulta ao sistema apolo).

A propósito, é como se manifesta o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Embora a primariedade e os bons antecedentes exijam sentença condenatória com trânsito em julgado, a aferição da dedicação à atividade criminosa pode ser extraída pelo julgador a partir de outros elementos de provas constantes dos autos (AgRg no AREsp 101913/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2013). Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no REsp 1395202/RS – Relator: Ministro Jorge Mussi – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 10/06/2014 – Publicação: DJe, 17/06/2014).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de VALDINEY SANTOS TAVARES, brasileiro, casado, servente de pedreiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 12/04/1988, portador do RG n. 16973399 SSP/MT, filho de Dejanira Santos Tavares e Aristildes Lima Tavares, residente e domiciliado na Rua 230, no 23, quadra 67, bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (Cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (Quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111840, rel. Min. Dias Toffoli, em 26.6.2012, por maioria dos votos, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2o) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b”, ambos do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

Considerando que o sentenciado VALDINEY SANTOS TAVARES responde ao processo em liberdade e iniciará o cumprimento da pena no regime semiaberto, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

Lembro que a prisão cautelar é remédio extremo no estado Democrático de Direito, sendo medida de exceção, haja vista que a regra é a liberdade (CF, art. 5o, LXVI), cujo dispositivo coaduna com o princípio da presunção do estado de inocência (CF, art. 5o, LVII).

DISPOSIÇÃO FINAL:

•

DESCLASSIFICADA a imputação de tráfico conferida ao réu CÍCERO DOS SANTOS SILVA para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Tóxico, com a absolvição do crime tipificado no art. 35 da Lei de Tóxico. A pena do delito do art. 28 será fixada e fiscalizada pelo Juízo do Juizado Especial Criminal, determinando-se, antes disso, a expedição de alvará de soltura;

•

CONDENADO o réu VALDINEY SANTOS TAVARES nas penas do art. 33 da Lei de Tóxico e absolvição do art. 35 da mesma lei, cuja pena definitiva foi fixada em 05 (Cinco) anos de reclusão e 500 (Quinhentos) dias-multa, com estabelecimento do regime inicial no SEMIABERTO, permitindo recorrer em liberdade. (...)”

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nas circunstâncias em que ocorreram o flagrante e nos
depoimentos dos agentes policiais que participaram da abordagem e apreensão dos entorpecentes
Simão José de Campos e Dionísio Barreiro Neto
,
tanto na fase extrajudicial como em juízo, são elementos de provas hábeis a embasar a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006.

Como é cediço, em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap no 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).” (
sic
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas. Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do quantum da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

(N.U 0005871-82.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)” (sic).

Bem a propósito, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.

No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais.

Por conseguinte, ainda que o apelante esteja na condição de usuário de drogas, esta por si só, não é suficiente para afastar a configuração do crime inscrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, não sendo possível proceder a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível
situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva.
Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Camara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Enfim, não restam dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28, ou ainda, para a conduta descrita no art. 33, §3o da mesma Lei, tal como requerido pela defesa, até porque, em nenhum momento se fez referência às demais pessoas que se encontravam no local da apreensão, como sendo pessoas do relacionamento do réu, conforme prevê o §3o, do art. 33, da Lei de Drogas, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Valdiney Santos Tavares
mantendo-se os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021